Tribunal: TJES
Processo: 5010809-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010809-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILDA ELITA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010809-20.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: CACILDA ELITA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por CACILDA ELITA FERREIRA DA SILVA em face da GOL LINHAS AEREAS S.A, na qual relata que adquiriu junto à Requerida passagem aérea para realizar o deslocamento de ida entre Vitória/ES e Belém/PA. Sustenta que durante o trajeto teve sua bagagem extraviada. Alega que tentou resolver o problema de forma administrativa, mas não obteve êxito, e até o momento não recuperou seus pertences. Argumenta que sofreu prejuízo de ordem material. Em razão disso, requer uma indenização por danos materiais no valor de R$ 8.568,36 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I –
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária e de juros de mora a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC; II –
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente do valor de R$ 8.568,36 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros moratórios da citação, observada a aplicação da taxa SELIC.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega ausência de comprovação de dano material e moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voou e o extravio da bagagem, até a data dos autos não foi devolvido a mala extraviada e nem pago qualquer indenização.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Desta forma, tratando-se as partes litigantes de prestadora de serviços e consumidor, deve incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, inclusive a que inverte o ônus da prova prevista no seu artigo 6º, inciso VIII e, pelo que dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo, assim, a reparação pelos danos morais, quando restou provado que houve extravio temporário da bagagem do Autor, sendo que neste caso não se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica, como deseja a Requerida, conforme a seguinte jurisprudência:

"A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando, pois, elidida a aplicação dos parâmetros tarifados da Convenção de Varsóvia" ( STJ - Resp 347449/RJ - Quarta Turma - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU: 29.22.2004).

Releva acentuar, que é cediço que ato ilícito é a ação ou omissão contrária ao direito, causadora de prejuízos a terceira pessoa, que pode ser contratual ou extracontratual, bastando para a configuração da espécie a análise da origem do direito violado, sendo que, na responsabilidade objetiva o elemento culpa perde o significado, bastando para o dever de indenizar a presença do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre os anteriores, pelo que, comprovados tais requisitos, há que ser acolhido o pleito indenizatório de danos morais, face ao ato ilícito cometido pela Requerida.

Ademais, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Cito a sentença:
“
A Requerente, em sua peça inicial, alega que sua bagagem foi extraviada durante o transporte aéreo realizado pela Requerida. Em contestação, a Requerida limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de comprovação do dano material pela Requerente. Diante do exposto, conclui-se que a procedência da ação é medida imperiosa, eis que ficou incontroverso nos autos o extravio da bagagem da Requerente. Inclusive, consta nos autos e-mail da própria Requerida (ID 40953895) propondo indenização pelo ocorrido, fato que corrobora o dano sofrido.(...)Logo, a Requeridas estaria isenta de responsabilidade somente se demonstrasse nos autos que os danos decorreram de ação de terceiros ou por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º do CDC). No entanto, não logrou êxito em demonstrar sua isenção de responsabilidade. No que tange aos danos materiais, constato que a Requerente comprovou o prejuízo material no valor de R$ 1.030,70 (mil e trinta reais e setenta centavos), correspondente ao montante despendido na aquisição de vestuário e artigos de higiene pessoal, considerando que estava desprovida da posse de sua bagagem (ID 40953900, 40953899 e 40953894. (...)Assim, considerando que até a presente data a Requerente não obteve a restituição de sua bagagem, caracterizando-se, portanto, o extravio definitivo da mesma, impõe-se à Requerida a responsabilidade pelos danos causados, nos termos do art. 734 do Código Civil, no valor de 1.131 (mil cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque – DES, conforme estabelecido pela Resolução nº 400 da ANAC, o equivalente a R$ 7.537,66 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) (ID 40953901). Portanto, a Requerente faz jus à reparação por danos materiais no montante de R$ 8.568,36 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). No que tange ao pedido de danos morais, este Juízo não tem dúvida de que a situação descrita na inicial ultrapassou a esfera dos simples aborrecimentos para a Requerente. No entanto, o dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível. Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas. Desse modo, tomando-se em conta as condições pessoais do Requerente, o caráter compensatório, punitivo e preventivo do ato danoso, bem como a capacidade econômica da Requerida, entendo como necessário e suficiente à sua reparação, a condenação da Requerida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)